Tribunal: TJDFT
Processo: 0754584-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0754584-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RILDO RIBEIRO JUNIOR, RENAN SILVA GAMA AUTORIDADE: JUIZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por RILDO RIBEIRO JÚNIOR em favor de RENAN SILVA GAMA, tendo em vista a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (processo 0738264-64.2023.8.07.0003, id 182085622). O impetrante sustenta que a prisão preventiva fora decretada de ofício, ao desconsiderar a manifestação do Ministério Público pelo arquivamento do inquérito policial, por falta de justa causa, e pela revogação da prisão e das medidas protetivas de urgência já deferidas pelo juízo. Alega afronta ao disposto no art. 311 do Código de Processo Penal, após a edição da Lei n. 13.964/2019, citando decisões judiciais em socorro de sua tese, tudo a implicar a ilegalidade da segregação. Subsidiariamente, aponta a necessidade de concessão de liberdade provisória, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas. Sendo assim, requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja relaxada a prisão do acusado face à decretação de ofício e, caso assim não se entenda, deferida a liberdade provisória, com a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Não é o caso dos autos. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. Confira-se (processo 0738264-64.2023.8.07.0003, id 182085622): Ademais, cumpre salientar que, na referida ação penal, o Ministério Público já ofereceu denúncia em desfavor de RENAN SILVA GAMA como incurso nas penas do art. 129, § 13, c/c art. 121, § 2o-A, I, e do art. 147, caput, ambos do CP, no contexto do art. 5o, incisos I, II e III, da Lei no 11.340/06. A denúncia foi recebida por este Juízo no dia 17/10/2023, conforme decisão de ID. 175418654, e o feito se encontra, nesse momento, aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 25/01/2024, às 9h. No mais, diferentemente do alegado pela defesa, não vislumbro fato novo apto a justificar revogação da prisão cautelar. Nesse sentido, infere-se dos autos da APSum 0731301-40.2023.8.07.0003 que, desde o primeiro momento, sua companheira se negou a colaborar com as investigações e se mostrou reticente quanto à prisão do acusado. Além disso, os elementos de informação produzidos até o momento (ID. 174620833) evidenciam a tentativa do acusado de interferir no ânimo das vítimas em prestar depoimento. Nesse cenário, considero que persistem íntegros os requisitos autorizadores da custódia cautelar do réu. Destarte, não havendo qualquer alteração fática entre a decisão que decretou a segregação cautelar e a presente data, MANTENHO a prisão preventiva do réu. A mencionada decisão foi complementada pela decisão proferida nos autos do processo 0731301-40.2023.8.07.0003, nos seguintes termos: Trata-se de pedido do Ministério Público para REJEIÇÃO da DENÚNCIA ou ABSOLVIÇÃO do réu por insuficiência de provas, em razão do desinteresse manifestado pela vítima ELEN, ID 182289914. A vítima afirma que está gestante e que perdoou o acusado. Pois bem. Inicialmente, destaco que a denúncia foi recebida no dia 17/10/2023, ID 175418654. O feito aguarda audiência de Instrução e Julgamento a ser realizada no dia 25/01/2024. Em que pese o desinteresse manifestado por ELEN, destaco que, desde o primeiro momento, a vítima em questão se negou a colaborar com as investigações e se mostrou reticente quanto à prisão do acusado. Ademais, também consta como vítima a genitora de ELEN, Sra. EUDÉLIA, que não foi contactada acerca de eventual desinteresse no prosseguimento do feito. Ademais, na denúncia constam mais três testemunhas além das vítimas, sendo que os policiais presenciaram as ameaças à EUDÉLIA, bem como que durante a abordagem policial, o denunciado confessou ter agredido ELEN. O denunciado foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva, ID 174775301, sendo indeferido, ainda, o pedido de revogação de prisão no dia 15/12/2023 (autos 0738264-64.2023.8.07.0003). As medidas protetivas correlatas, requeridas tão somente por EUDÉLIA, autos no 0731300-55.2023.8.07.0003, permanecem vigentes. Com essas considerações, constatados indícios suficientes de provas, entendo que os fatos devem ser esclarecidos em juízo, por ocasião da audiência de Instrução e Julgamento. Ante o exposto, neste momento, por força do princípio geral de cautela, INDEFIRO o pedido do Ministério Público. Aguarde-se a realização da audiência. Nesse quadro, não se verifica, de plano, qualquer ilegalidade na segregação a merecer o provimento liminar ansiado, dadas as circunstâncias do fato e o histórico do acusado, a configurar a sua periculosidade. Por outro lado, as questões trazidas na impetração devem ser objeto de discussão pelo Colegiado por ocasião do julgamento do mérito da ação, quando será avaliada, também, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em favor do acusado. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de reanálise pelo Relator natural. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de dezembro de 2023. Desembargador Cruz Macedo Em regime de Plantão Judicial